Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012149-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RONY DE ABREU MUNHOZ e Outros.
PACIENTE
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, nos autos n.o 1008919-17.2021.8.11.0042, em razão do suposto descumprimento das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, impostas no curso da “Operação Zircônia”, em que é tido como suspeito da prática dos delitos de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa.
A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que inexistem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva em relação ao paciente, que afirmam somente ter sido apontado como líder da organização criminosa por deter 10% (dez por cento) das cotadas das instituições de ensino que seriam utilizadas para a prática dos delitos, nas quais sempre teve atuação restrita à área jurídica, porquanto advogado, sem exercer atividade comercial ou acadêmica, de modo que não tomava decisões nas empresas, tampouco praticava atos comerciais perante os alunos e colaboradores; agregando, ainda, neste desiderato, que os fatos ensejadores das investigações policiais foram publicizados pelo próprio increpado ao Centro Universitário UNINTER.
Lado outro, asseveram que a decisão prisional não está idoneamente fundamentada, na medida em que não descreve comportamento algum do favorecido nessa ordem que indica ter descumprido as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, em evidente prejuízo à ampla defesa, limitando-se o pronunciamento judicial a narrar depoimentos de ex-alunos e condutas de terceiros, dentre os quais da co-investigada Solange Silva Rodrigues Conceição, que sequer foi submetida à prisão preventiva, que dão a entender que as instituições de ensino não suspenderam as atividades empresariais, conforme determinado judicialmente.
De mais a mais, os impetrantes alegam que o paciente deixou claro o desinteresse na continuidade das atividades empresariais das instituições de ensino em que figura como sócio minoritário, por auferir pouquíssimos lucros, tendo outras fontes de renda para a sua sobrevivência, e sequer foi ouvido no curso das investigações, embora tenha estado à disposição das autoridades públicas para contribuir com a elucidação dos fatos.
Em derradeiro, aduzem que as cautelares não prisionais estavam surtindo os efeitos almejados, porquanto não descumpridas pelo increpado, que não mais manteve contato com as empresas investigadas nem com os demais suspeitos, sendo pessoa idosa, com conduta ilibada, ocupação lícita e residência fixa, que jamais foi processado criminalmente, a revelar a desproporcionalidade do seu encarceramento provisório, imposto sem que houvesse o periculum libertatis.
Ante o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com o restabelecimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP e consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 93706954 ao ID 93706962.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1009586-32.2021.8.11.0000.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, o procedimento célere e sumário do habeas corpus inadmite dilação probatória, com isto “A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (STJ HC 635.702/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).
De mais a mais, do exame perfunctório da decisão combatida depreende-se que no dia 27/05/2021 foi dado cumprimento à ordem judicial que determinou, no curso da “Operação Zircônia”, a suspensão da atividades econômicas das instituições de ensino “MC Educacional”, “Polieduca Brasil” e “Faculdade Poliensino”, bem como à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos suspeitos, dentre os quais o ora paciente, consistentes na monitoração eletrônica, proibição de manterem contato com os demais investigados, por qualquer meio de comunicação, e de se ausentarem do distrito da culpa, sem a devida autorização.
Inobstante a intimação de todos os investigados, teriam sido colhidas evidências de que os representantes legais de tais pessoas jurídicas, Denilton Pericles Araujo, Maria Madalena Carniello Delgado e Victor Hugo Carniello Delgado, estariam, em tese, descumprindo as determinações legais, mantendo os serviços de educação por meio da instituição “MC Educacional”, que sequer possui autorização do MEC para ministrar cursos superiores, vendendo e/ou mantendo o funcionamento e o acesso a cursos superiores e induzindo e/ou mantendo em erro os alunos e ex-alunos.
Isso porque, no dia 28/05/2021, teria sido emitida uma nota de esclarecimento nas redes sociais das instituições de ensino, por meio da qual é indicado um número de celular para realizar atendimentos via whatsapp e, ao final, consta a informação de que “Como sempre, será um prazer atender todos que nos procuram! Seguiremos exercendo um trabalho honesto, de qualidade, formando profissionais de destaques”.
Além disso, o ex-aluno Igor Aquino Mourão, ao ser novamente inquirido pelo GAECO, declarou que, após ter seu diploma retido naquele órgão, retornou à sede da “MC Educacional” no dia 10/06/2021, onde supostamente foi atendido pelas co-suspeitas Maria Madalena Carniello Delgado e Solange Silva Rodrigues Conceição, as quais lhe entregaram novos documentos ideologicamente falsos, no que tange a data de conclusão e espécie de curso de ensino superior ministrado a ele.
E, ao questionar tal situação, via whatsapp, mediante o terminal telefônico disponibilizado na rede social facebook da “Faculdade Poliensino”, teria obtido como resposta que “ele poderia utilizar o documento da POLIENSINO, pois o documento era legal e que IGOR iria aproveitar os estudos e histórico escolar do curso de ADM (Administração) para uma segunda graduação, no caso de IGOR, tecnológico”.
Outrossim, no dia 10/06/2021, ao ser inquirida a aluna Heloisa Faustina dos Santos, narrou que entre os anos de 2016 e 2017 cursou Tecnólogo em Gestão Pública na “MC Educacional”, porém, além de não obter os documentos de conclusão do ensino, teria recebido uma declaração firmada pela co-suspeita Ana Rita V. Gomes, em nome da referida instituição de ensino, com a informação de que estaria matriculada em curso diverso.
Disse, ainda, que, depois de diversos contatos com a empresa, teria sido orientada a fazer uma complementação da carga horária, mediante o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para ter acesso a outros módulos por meio da plataforma digital da instituição de ensino, uma vez que constava ter apenas 09 (nove) presenças no curso.
E, mediante o fornecimento do login e senha pela declarante, a equipe do GAECO, em tese, constatou que, muito embora a determinação judicial estivesse vigorando, o “Portal MC Educacional” continua funcionando normalmente, com o acesso liberado aos conteúdos e avaliações, constando nos documentos mais antigos o cabeçalho da “MC Educacional” e nos mais recentes da “Faculdade Poliensino”.
Diante de tais fatos, a d. autoridade impetrada concluiu que existem elementos suficientes indicando que os sócios-proprietários e representantes legais das instituições de ensino continuam a praticar atos de gestão das pessoas jurídicas cujas atividades foram suspensas, realizando atendimentos, prestando orientações a alunos e ex-alunos a respeito dos diplomas falsos e de como deveriam proceder frente ao avanço da investigação policial, o que deixa patente não apenas o descumprimento da ordem judicial, como, também, o risco que a liberdade deles representa à conveniência da instrução criminal e à ordem pública, a exigir o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, do CPP.
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o pronunciamento judicial ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está lastreado em fatos devidamente demonstrados nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva.
E, muito embora os impetrantes argumentem não ter sido devidamente individualizada a conduta atribuída ao paciente que revele o descumprimento das medidas cautelares menos severas a ele impostas, a d. magistrada singular bem esclareceu que, por ser um dos sócios-proprietários e responsáveis legais das instituições de ensino, deveria observar o cumprimento da determinação judicial, “determinando a sustação de todo e qualquer ato de gestão, atendimentos e orientação a terceiros”, durante todo o período de vigência da ordem emanada pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o que, aparentemente, não o fez.
Com isso, nesse primeiro momento, não há falar em cerceamento de defesa, mesmo porque o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "Nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos" (AgRg no RHC 108.775/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019)” (AgRg no REsp 1909009/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). Destaquei.
Por tais motivos, por ora, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, estas foram insuficientes e inadequadas ao caso em apreço, não sendo capazes de fazê-lo conter as tentativas de atrapalhar o trabalho investigativo, de modo que eventuais condições pessoais abonatórias que ostente não lhe garantem a almejada liberdade, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Logo, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DENILTON PÉRICLES ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator